Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720609-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A RECORRIDO: HELENA DE SOUZA FRANCA, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. TERMO. INICIAL. CITAÇÃO. 1. É incabível na fase executória a rediscussão dos juros de mora, quando consignado por sentença transitada em julgado. Inteligência dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil. 2. Após o trânsito em julgado a decisão faz coisa julgada e não há que se falar em adequação do acórdão. 3. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação. Inteligência do artigo 405 do Código Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser possível a adequação da incidência de juros de mora sem que se configure ofensa à coisa julgada. Nesse contexto, defende a aplicação das teses fixadas pelo STJ nos recursos repetitivos relativos aos temas 176 e 1.002. b) artigo 525 do mesmo diploma legal, ante a existência de excesso nos cálculos apresentados pela recorrida; c) artigo 49 da Lei 11.101/2005, aduzindo que o crédito detido pela recorrida é concursal, pois preexistente à data do deferimento do pedido de recuperação judicial e, assim, se submeterá ao processo de Recuperação Judicial da co-devedora VIA EMPREENDIMENTOS. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502 e 507, ambos do CPC, bem como em relação ao pedido de aplicação dos temas 176 e 1.002, ambos do STJ. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) O STJ tem jurisprudência no sentido de que deve ser observado o comando do título executivo judicial, no tocante aos juros de mora, sob pena de violação da coisa julgada. Nesse sentido: (REsp n. 1.800.724/AL, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 11/12/2019, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.571.522/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe 26/3/2020 e AgInt no REsp n. 1.341.049/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 12/6/2018.) VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1869884/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 525 do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “(...) apesar da agravante afirmar que a agravada reconheceu o excesso nos cálculos e procedeu unilateralmente com a “correção” da planilha anteriormente apresentada, para que os juros de mora incidissem a partir de 30/03/2016 (data da contestação e comparecimento espontâneo à lide), o que verifica-se de fato é que o exequente retificou sua planilha para incluir a data de sua citação como a correta para os cálculos.” (ID 14017142 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não merece trânsito o recurso especial no que tange à apontada afronta ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030